Tribunal: TJSP
Processo: 1013288-17.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contrato bancário – Alegação de portabilidade sem consentimento – Inocorrência – Documentação que revelou se tratar de cessão de crédito entre Bancos – Ausência de notificação da operação que não a invalida – Improcedência da ação – Decisão correta – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, do NCPC.*